Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-50.2024.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003954-50.2024.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Efeitos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARINA LUCINEIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 883.971.901-63 (EMBARGADO), ODARA DE QUADROS WEINMANN - CPF: 805.178.110-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEI 14.905/2024. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. ORIGEM DOS RECURSOS. IRRELEVÂNCIA DA FONTE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a limitação de juros remuneratórios em 12% ao ano e a descaracterização da mora em execução de Cédula de Crédito Rural.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se a alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 autoriza a utilização da taxa Selic como teto para juros remuneratórios contratuais em crédito rural; (ii) saber se a origem dos recursos (livres ou não controlados) afasta a limitação da Lei de Usura; e (iii) saber se a mora subsiste diante da ausência de depósito das parcelas incontroversas.

III. Razões de decidir

3. A integração do julgado é necessária para esclarecer que, no microssistema do crédito rural, a natureza jurídica da operação prevalece sobre a fonte do financiamento, sendo a limitação de 12% ao ano aplicável independentemente de os recursos serem classificados como controlados ou não controlados, ante a omissão regulamentar do Conselho Monetário Nacional. 4. A Lei nº 14.905/2024 disciplina os juros legais e moratórios, possuindo natureza eminentemente indenizatória, não servindo para validar juros remuneratórios contratuais acima do teto especial do fomento agrário. 5. O reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual opera a descaracterização automática da mora.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "1. A limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano nas cédulas de crédito rural, decorrente da omissão do CMN, aplica-se independentemente da origem dos recursos (controlados ou livres). 2. A taxa Selic prevista na Lei nº 14.905/2024 refere-se a juros legais e moratórios, não servindo de parâmetro para o teto dos juros remuneratórios em operações de crédito rural."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
contra o acórdão desta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o seu recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano e os moratórios a 1% ao ano, além de descaracterizar a mora da devedora em operação de crédito rural.

Em suas razões recursais o embargante alega que o acórdão ignorou a superveniência da Lei nº 14.905/24, que definiu a taxa Selic como a taxa legal.

Argumenta que, se a Lei de Usura permite juros de até o dobro da taxa legal, o teto deveria observar o dobro da Selic, e não o patamar fixo de 12% ao ano.

Sustenta omissão quanto à prova documental (cláusula "Origem dos Recursos"), afirmando que a cédula é lastreada em recursos não controlados. Defende que a limitação de 12% ao ano do Decreto nº 22.626/33 aplica-se apenas a recursos públicos ou controlados, não incidindo sobre taxas de mercado em recursos livres (Lei nº 4.595/64 e Súmula 596/STF).

Afirma que o art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67 autoriza a elevação da taxa em 1% ao ano sobre os juros pactuados, e não a fixação de um teto isolado de 1% ao ano.

O embargante suscita, ainda, contradição no afastamento da mora, alegando que a devedora não procedeu ao depósito do valor incontroverso, em desobediência ao artigo 330, parágrafos 2º e 3º, do CPC.

Por fim, questiona o critério de cálculo dos juros moratórios e pugna pelo prequestionamento explícito de diversos dispositivos federais.

Decorrido o prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

No mérito, a insurgência merece acolhimento parcial apenas para fins de integração e esclarecimento, sem, contudo, conferir-lhe os efeitos infringentes almejados. Explico:

A questão central que exige integração por este Colegiado refere-se à natureza dos recursos que lastreiam a operação de crédito. O embargante sustenta que a menção a recursos não controlados na cláusula de origem do numerário seria suficiente para afastar a limitação dos juros remuneratórios.

Impende esclarecer que, conforme documentado nos autos, o título objeto da lide, embora nominado Cédula de Crédito Bancário, destina-se inequivocamente ao fomento da atividade de bovinicultura, o que atrai a incidência do microssistema jurídico do crédito rural regido pelo Decreto-Lei nº 167/1967.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano decorre da omissão do Conselho Monetário Nacional em fixar taxas específicas para o setor rural.

Tal teto aplica-se às CCR’s independentemente de os recursos serem classificados como controlados ou não controlados, uma vez que a proteção legal visa resguardar a atividade produtiva primária.

A distinção pretendida pelo banco embargante, embora relevante em outros contextos bancários, não tem o condão de afastar a incidência da Lei de Usura no crédito rural na ausência de regulamentação administrativa em sentido contrário.

No que concerne à alegada omissão sobre a Lei nº 14.905/24 e o artigo 406 do Código Civil, o inconformismo não prospera. O acórdão embargado enfrentou a questão ao distinguir, com clareza, a natureza dos juros remuneratórios daquela própria dos juros legais ou moratórios.

A reforma legislativa citada pelo embargante incide sobre os juros incidentes por força de lei ou em razão da mora, não servindo como parâmetro para validar abusividades em juros compensatórios pactuados em contratos de fomento agrícola.

Quanto ao afastamento da mora e à alegada violação ao artigo 330 do CPC, verifica-se que o banco pretende a rediscussão do mérito. O acórdão fundamentou-se no Tema Repetitivo 28 do STJ, o qual preceitua que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Nesse cenário, uma vez constatado que a instituição financeira exigiu juros remuneratórios muito acima do limite legal, a mora é afastada por culpa exclusiva do credor, sendo irrelevante para este fim o depósito de valores incontroversos.

Em relação aos juros moratórios, a decisão colegiada aplicou a interpretação literal do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/1967. A norma é especial e restritiva, permitindo apenas a elevação de 1% ao ano sobre a taxa de normalidade em caso de inadimplemento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma coerente e completa.

De todo modo, por força do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados ou acolhidos apenas para esclarecimento.

Considerando os fatos apresentados e a fundamentação jurídica exposta, pode-se concluir que o acórdão embargado não padece de contradições ou omissões que demandem a alteração do seu resultado final, sendo necessária apenas a integração quanto à irrelevância da origem dos recursos para fins de limitação de juros no crédito rural.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para fins de esclarecimento e integração do julgado nos termos da fundamentação supra.

Cuiabá,

13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026